Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
DESPACHO Intime-se VINICIUS TAVEIRA RIBEIRO a fim de que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento interposto por HCL CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004